Tribunal: TJDFT
Processo: 0051254-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão. Retomada do prazo. Inércia. Prescrição intercorrente. Honorários. Indevido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia dos exequentes na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente e, em caso positivo, se são devidos honorários.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01.
5. Transcorrido mais de três anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição intercorrente na execução fundada em nota promissória.
6. Reconhecida a prescrição no curso do processo, a execução deve ser extinta, sem ônus para as partes, o que inclui os honorários, consoante art. 921, § 5o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O transcurso do prazo ânuo de suspensão e a posterior inércia do exequente configuram a prescrição intercorrente, independentemente de peticionamentos infrutíferos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1931006, 0042958-75.2013.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 17/10/2024.